Tribunal: TJDFT
Processo: 0743473-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743473-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA AGRAVADO: MOREIRA E SANTIAGO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 20115814), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA em face de MOREIRA E SANTIAGO LTDA (CLARICE COIFFEUR), ante decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 69827960 na origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0713888-93.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pelo Agravante e determinou bloqueio em ativos que seriam saldo de salário do Executado, nos seguintes termos: Foi realizado o bloqueio de valores em Id 66687030. Impugnação a penhora em Id 66790780, na qual alega a executado que o bloqueio alcançou verbas de origem salarial recebidas no Banco do Brasil. Acrescenta que, tendo oferecido um bem imóvel em garantia, não seria cabível qualquer outra constrição. Manifestação do exequente em Id 69635480. É o breve relato. Decido. O extrato juntado pelo impugnante em Id 67521281 revela que este recebe em sua conta diversos créditos com rubricas sem origem salarial, em especial TED de terceiros e de outras contas do mesmo titular (vide créditos de R$ 40,00; R$1.030,00; R$1.200,00), todas no mesmo mês da constrição. Considerando a natureza do bem penhorado, e a multiplicidade de origem dos valores, inviabilizando a individualização do que seria verba oriunda de salário ou de outras fontes, autoriza-se a manutenção da penhora. Observe-se, ainda, que no mês em que ocorreu o bloqueio, junho de 2020, antes mesmo de receber a rubrica de proventos, o impugnante já contava com saldo disponível em conta (R$ 2.013,47). A diferença entre o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. O saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)g.n Vale destacar que a penhora em dinheiro é preferencial. No mais, considerando que o bem oferecido em garantia pelo executado sequer é regularizado, constituindo, em verdade, mera penhora de direitos eventuais, tornando duvidosa a satisfação do crédito por essa via, impõe-se não só a manutenção da penhora do dinheiro como também da restrição de transferência lançada sobre os veículos. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente dos valores de Id 66687030. Expeça-se ofício à SEFAZ/DF para que proceda ao bloqueio de transferência da titularidade do registro do bem situado na QMS 7, Casa 03, Condomínio Mini Chácaras, Sobradinho II/DF, CEP 73.080-660, que figura em nome do executado. Expeça-se, ainda, mandado de penhora e avaliação dos direitos eventuais sobre o imóvel situado no endereço QMS 7, Casa 03, Condomínio Mini Chácaras, Sobradinho II/DF, CEP 73.080-660, intimando-se o devedor e eventual síndico do condomínio, este último caso o condomínio conte com registros internos dos titulares das unidades. Fica o executado nomeado como fiel depositário. Intime-se. Cumpra-se. O Agravante interpôs embargos de declaração (ID 70477478 na origem), alegando a natureza alimentar da verba bloqueada, tendo sido os embargos rejeitados (ID 71916086). O Agravante alega que: (i) se trata, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial (contrato de arrendamento) ajuizada pela Agravada buscando a satisfação de suposto crédito na vultosa quantia de R$ 737.372,97 (setecentos e trinta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), lastreada no Instrumento Particular de Arrendamento de Ponto Comercial e Fundo de Comércio, anexado à inicial sob o id. 17395882, contra o agravante e outros; (ii) ao tomar conhecimento do feito executivo, opôs embargos à execução em tramitação neste juízo sob o no 0727295-35.2019.8.07.0001 que, atualmente está concluso para sentença; (iii) na persecução do suposto crédito exequendo, o ora agravante sofreu constrição judicial da quantia de R$ 4.509,18 (quatro mil quinhentos e nove reais e dezoito centavos) na conta corrente no 560014-6, agência 5197-7, Banco do Brasil de titularidade do agravante, via sistema BACEJUD; (iv) demonstrou a natureza salarial dos valores bloqueados ao juntar os próprios contracheque e extrato bancário, bem como a existência de garantia real pactuada entre as partes e constante na cláusula segunda do Instrumento Particular de Arrendamento de Ponto Comercial e Fundo de Comércio, anexado à inicial sob o id. 17395882; (v) a decisão interlocutória de id. 69827960 rejeitou a impugnação apresentada, entendendo que a “diferença entre o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia.”; (vi) a fundamentação da decisão é conflitante, pois considerou o valor de R$ 2.013,47 (dois mil e treze reais e dezessete centavos) como valor disponível em conta, supostamente excedente do mês anterior, não tendo caráter alimentar, ao tempo em que manteve a penhora do valor de R$ 4.339,83 (quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), quantia superior ao indicado na decisão como excedente do mês anterior; (vii) existem contracheques juntados à impugnação que demonstram que os valores bloqueados na conta do agravante são decorrentes de verba salarial e, por isso, impenhoráveis; (viii) o extrato bancário somente evidencia a utilização dos valores recebidos para a manutenção do agravante e de sua família (gastos como alimentação, pagamento de contas e impostos), o que, ao contrário do firmado, atrai o manto da impenhorabilidade aos valores bloqueados; (ix) a decisão recorrida, que indeferiu o aceite do bem situado na QMS 7, Casa 03, Condomínio Mini Chácara, CEP: 73.080-660, em Sobradinho II/DF, não considera a cláusula contratual pactuada entre as partes, onde supostamente consta a anuência em relação à situação do imóvel, violando, assim, o art. 835, §3o do CPC. Requer tutela provisória recursal, para que se suspenda a decisão agravada, suspendendo a execução na origem e determinando que cessem quaisquer atos expropriatórios de bens do agravante, aduzindo estarem configurados os requisitos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O primeiro estaria demonstrado por meio da anuência ao oferecimento dos direitos de imóvel não regularizado como garantia do suposto crédito. O segundo, na possibilidade de excutição patrimonial, incorrendo no grave risco de enriquecer-se ilicitamente. No mérito, requer o provimento do agravo, para o fim de se reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta, determinando-se a liberação do valor de R$ 4.339,83 (quatro mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), bem como para deferir a garantia integral da execução, mediante a penhora do imóvel situado na QMS 7, Casa 03, Condomínio Mini Chácara, Sobradinho II – DF, CEP: 73.080-660. Preparo devidamente recolhido (IDs 20115815 e 20115816). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo devidamente recolhido (IDs 20115815 e 20115816). DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 20115814), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA em face de MOREIRA E SANTIAGO LTDA (CLARICE COIFFEUR), ante decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 69827960 na origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0713888-93.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pelo Agravante e determinou bloqueio em ativos que seriam saldo de salário do Executado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou o bloqueio na conta do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre os meios e limites de garantia à execução. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão do processo, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, evidenciou a probabilidade do direito, manifestada na controvérsia trazida aos autos sobre a natureza dos valores bloqueados em conta, bem como a (im)penhorabilidade de saldo de salário, aliados à discussão sobre o oferecimento do imóvel como garantia do suposto crédito. Também logrou êxito em evidenciar a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na temeridade diante da natureza alimentar, além da possibilidade de excutição patrimonial, incorrendo no grave risco de enriquecimento ilícito por parte da Agravada. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada, tendo em vista que o Agravante se encontra a deduzir um valor que, em tese, espelha verba alimentar, ao tempo em que discute a possibilidade de se ofertar em garantia direitos sobre uso de imóvel, que não possui escritura. De um lado, temos a decisão do magistrado, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Agravante, alegando que a diferença entre o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. De outro, o Agravante traz ao debate controvérsia, consistente na controvérsia em face do inciso IV, do artigo 833 do CPC. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de penhora de saldo de salário, para fins de cumprimento de satisfação de crédito. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da natureza alimentar dos valores em conta (ID 6752128) e dos contracheques colacionados na origem (IDs 66790784, 66790782 e 66790781). Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da impossibilidade de haver um valor que se destina à subsistência. Isso porque, via de regra, o artigo 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, e, dentro disso, subiste discussão sobre a desnaturação, ou não, do caráter alimentar diante do tempo, em razão da inexistência de tratamento do tema, por parte do legislador. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou, acolhendo a tese da impenhorabilidade do saldo de salário, cuja natureza não difere da verba salarial atual, conforme ementas abaixo: (...) 1. Ainda que haja saldo remanescente na conta corrente, é absolutamente impenhorável a quantia existente em conta salário, pelo caráter alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. (...) (Acórdão n.1084318, 07160154120178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC/2015. Tratando-se saldo existente em conta salário, conclui-se pela sua impenhorabilidade absoluta, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC/2015. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1047850, 07095172620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Destaco que remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porquanto saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. (...) (Acórdão n.1039876, 07066644420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017) (grifo nosso) Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para que se suspenda, até o julgamento do presente agravo, a decisão agravada, suspendendo, assim, a execução na origem e determinando que cessem quaisquer atos expropriatórios de bens do agravante Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 15:31:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador